Tribunal: TJSP
Processo: 1043492-07.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Policiais militares. Quinquênio e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior a mandado e segurança coletivo. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810.

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Policiais militares. Quinquênio e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior a mandado e segurança coletivo. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043492-07.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados RUI
ALCANTARA (JUSTIÇA GRATUITA), JOSE CARLOS FEITOSA, PAULO LILIAN
NETO, EDER ALFREDO MENDES, DONIZETI SUEHIRO NISHIYAMA, AILTON NERI
DOS SANTOS, JOSE LOPES DOS SANTOS, JOSE DA SILVA BORGES, EDINA
APARECIDA DOS SANTOS DEGASPARE e JESUS DE CESAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REVISARAM O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043492-07.2016.8.26.0053
2
VOTO No 35332
APELAÇÃO No 1043492-07.2016.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E OUTRO
APELADOS: RUI ALCÂNTARA (AJ) (E OUTROS)
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código
de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Policiais
militares. Quinquênio e sexta-parte sobre os vencimentos
integrais de período anterior a mandado e segurança
coletivo. Determinada correção monetária pelo IPCA.
Recurso especial por correção monetária e juros de mora
na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo
Tribunal Federal, Tema 810. Correção monetária pelo
IPCA-E. Acórdão revisto.
Em processo de policiais militares por quinquênio e sexta-
parte sobre os vencimentos integrais de período anterior a mandado de segurança
coletivo, foi determinada correção monetária pelo IPCA e somente juros de mora
segundo a Lei 11960/2009, fls. 249/267.
Interposto recurso especial, por correção monetária e
juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público
nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil
atual, manter a decisão ou adequá-la às orientações do Supremo Tribunal Federal,
RE 870.947/SE, Tema 810.
Acordão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos
autos à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043492-07.2016.8.26.0053
3
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator